Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 2,32g (DOIS GRAMAS E TRINTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A palavra dos policiais no desempenho da função pública é apta a alicerçar o decreto condenatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de droga para consumo pessoal, uma vez que as provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais e a filmagens realizadas pela polícia, demonstraram que o acusado vendeu uma porção de maconha para uma usuária e trazia consigo outra porção da mesma droga para fins de difusão ilícita.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleçam os votos majoritários, que mantiveram a condenação do embargante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal.